Tribunal: TJDFT
Processo: 0717211-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, com inclusão do embargante no polo passivo da demanda originária, em razão de utilização de recursos da sociedade para fins pessoais. O embargante alegou omissão e contradição no acórdão, sustentando que não houve esgotamento dos meios de execução contra a pessoa jurídica e que não exercia ingerência na gestão da sociedade. Requereu, ainda, limitação de sua responsabilidade ao valor do alegado benefício recebido e o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido padece de omissão relevante acerca da aplicação do art. 50 do Código Civil e do esgotamento dos meios expropriatórios; (ii) estabelecer se existe contradição entre os fundamentos e a conclusão da decisão embargada; (iii) verificar se é cabível atribuir efeitos modificativos aos embargos de declaração, inclusive quanto à limitação da responsabilidade do embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC autoriza embargos de declaração apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não servindo como sucedâneo recursal para rediscussão da causa.
4. O acórdão embargado analisou expressamente os requisitos do art. 50 do Código Civil, destacando a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica e a comprovação de confusão patrimonial mediante aquisição de veículo e pagamento de despesas pessoais com recursos da sociedade. Não se verifica omissão.
5. Não há omissão quanto ao esgotamento dos meios executórios contra a pessoa jurídica, pois o embargante não suscitou tal questão em suas razões recursais.
6. A contradição relevante, para fins do art. 1.022, é a interna entre premissas e conclusões da decisão, não entre esta e as alegações da parte. O acórdão foi coerente ao reconhecer a ausência de ingerência do embargante na gestão societária, mas apontar sua responsabilização pelo benefício indireto obtido com recursos da empresa.
7. O pedido de limitação da responsabilidade ao valor do benefício auferido não pode ser apreciado em embargos de declaração, sob pena de supressão de instância, por não se enquadrar nas hipóteses legais.
8. Quanto ao prequestionamento, a jurisprudência do STJ assenta que não há obrigatoriedade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos indicados pelas partes, desde que a decisão seja suficientemente fundamentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa.
2. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna ao julgado, não se configurando quando a decisão diverge das alegações da parte.
3. A omissão passível de correção é aquela sobre ponto relevante e suscitado, inexistente quando a matéria foi devidamente analisada pelo colegiado.
4. Pedido de limitação da responsabilidade patrimonial não pode ser examinado em sede de embargos de declaração, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I e II; CC, art. 50 e §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03.05.2021, DJe 05.05.2021.

(Ive)